Tribunal: TJDFT
Processo: 0757065-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757065-28.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM DE SOUZA BARBOZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENZALUTAMIDA 40MG (XTANDI). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lide versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado ENZALUTAMIDA 40mg (Xtandi), para controle de adenocarcinoma de próstata diagnosticado em 2013, com evolução de metástases ósseas múltiplas. 2. O autor interpôs recurso contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e provimento do recurso para fornecimento do medicamento na forma prescrita pela médica assistente, ou seja, 4 comprimidos por dia, via oral, até progressão da doença. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou três parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. O autor/ recorrente é pessoa idosa (77 anos), sem condições de arcar com os custos do tratamento, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, submetido a cirurgia em 2013, radioterapia em 2014 e evolução com metástases ósseas múltiplas em 2018, tratado com orquiectomia e quimioterapia até abril de 2019 sem resposta adequada. O medicamento enzalutamida 40mg, registrado pela ANVISA, foi recomendado pela médica assistente com indicação de urgência, tendo em vista que apresenta perigo de vida e a não realização do tratamento ocasionará sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral (Id 22680834). 5. Não obstante o parecer do Natjus seja documento de grande importância para esclarecimento e contribua para o convencimento do magistrado não vincula o julgamento. Embora o citado parecer tenha indicado a demanda não justificada diante da existência de equivalência entre a abiraterona e a enzalutamida, o relatório médico indica que não há medicamento com terapêutica similar oferecido pelo SUS, que o recorrente já fez uso de todos os medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento e a falta da enalutamida colocará o paciente em risco de morte (Id 22681132) 6. Assim, comprovada a necessidade do medicamento, deverá ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evitem complicações da doença. 7. Precedentes: Acórdão 1291959, 07447255220198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Pedro Pereira Lacerda Filho e Defensoria Pública do Distrito Federal; Acórdão 1262202, 07065037720178070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Rafael da Rocha e Defensoria Pública do Distrito Federal. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela concedida (Id 2268083) e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal permaneça fornecendo ao autor o medicamento ENZALUTAMIDA 40mg (Xtandi), na forma indicada pelo médico (04 capsulas ao dia), via oral, continuamente, até progressão da doença. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido. (Acórdão 1334566, 07570652820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão n 1334566 ao argumento de omissão quanto ao tema 793 firmado em repercussão geral pelo STF e obscuridade quanto às provas produzidas nos autos. Cita ainda os artigos 489. § 1o VI; Art. 926 e 927, III do Código de Processo Civil e artigos 23, II; Art. 196, Art. 198, I, II e III e seu § 1o da Constituição Federal para fins de prequestionamento. 2. A omissão atacada via embargos de declaração se revela quando o juiz deixa de se pronunciar sobre ponto indispensável ao julgamento da demanda. Já a obscuridade, consistente na falta de clareza sobre ponto relevante, gerando dúvidas quanto ao julgado. No caso, não há ocorrência de nenhum dos vícios. O que se observa, contudo, é intenção da embargante de revolvimento no conjunto probatório para ver acolhida sua tese. 3. Consigne-se que em momento algum a ré/embargante suscitou preliminar de indispensabilidade de litisconsórcio passivo necessário. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que suscitada na estreita via de aclaratórios justifico sua desnecessidade. A tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793 consiste em: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assim, considerando que ambos entes (União e Distrito Federal) são competentes para prestar assistência à saúde é completamente desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, pois cada um pode responder de forma isolada pelo cumprimento da obrigação. 4. Do mesmo modo, o acórdão embargado foi claro ao pontuar o caráter não vinculatório do parecer do Natjus e que "embora o citado parecer tenha indicado a demanda não justificada diante da existência de equivalência entre a Abiraterona e a Enzalutamida, o relatório médico indica que não há medicamento com terapêutica similar oferecido pelo SUS, que o recorrente já fez uso de todos os medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento e a falta da Enzalutamida colocará o paciente em risco de morte (Id 22681132)." Justificando, assim a necessidade do fornecimento do medicamento. 5. Outrossim, convém destacar, os dispositivos constitucionais (art. 23, II; art. 196, art. 198, I, II e III e seu § 1o) e do Código de Processo Civil (art. 489. § 1o VI; art. 926 e art. 927, III) invocados não cotejam os capítulos do acórdão embargado, o que inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1356641, 07570652820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o acórdão deixou de aplicar a tese fixada no Tema 793/STF, haja vista a necessidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento oncológico para a União, com o ressarcimento ao Distrito Federal. Aduz que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, que seria competente para julgar a causa. Alega, ainda, violação aos arts. 23, II, e 196, ambos da CF/88. Todavia, vislumbra-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, conclui-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao presente caso o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF